Tribunal: TJMT
Processo: 0002021-84.2010.8.11.0011
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
APELANTE(S):
AUGUSTO CHAVES
ANTONIO AGNALDO DA SILVA E OUTRO(s)
ELIAS MENDES LEAL FILHO
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 151088/2017
Data de Julgamento: 25-08-2021

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – FRACIONAMENTO E DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO (1° FATO) – NÃO VERIFICAÇÃO – INTUITO DE SALVAGUARDAR O ERÁRIO E FAZER FRENTE ÀS DESPESAS EXTRAORIDINÁRIAS – CONLUIO FRAUDULENTO VISANDO BENEFICIAR EMPRESA DETERMINADA EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (2° FATO) – CONTADOR DO MUNICÍPIO – AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS DE PARTICIPAÇÃO NO ILÍCITO – EMPRESAS PARTICIPANTES – DANOS AO ERÁRIO – INOCORRÊNCIA – AFASTAMENTO DA PENA DE RESSARCIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSOS PROVIDOS.
Ausente provas que indiquem a ocorrência de dolo, má-fé ou intenção fraudulenta na conduta dos agentes públicos, tampouco de prejuízo ao erário, tendo sendo as condutas praticas com o objetivo de resguardar os recursos públicos e de fazer frente às despesas extraordinárias, deve ser afastada a prática de improbidade administrativa por eles.
À míngua de prova robusta de participação do contador do Município no ilícito, mas apenas de meros indícios e presunções, não há como prosperar, quanto a ele, a condenação pela prática de improbidade administrativa.
Não há falar em danos ao erário, a afastar a respectiva pena de ressarcimento, se obra não apenas foi efetivamente realizada e entregue, como o foi pela empresa que apresentou a melhor proposta (R$ 80.000,00), a qual, inclusive, foi muito menor do que o valor estimado pela Prefeitura para tanto (R$ 88.830,92).

APELANTE(S):
AUGUSTO CHAVES
ANTONIO AGNALDO DA SILVA E OUTRO(s)
ELIAS MENDES LEAL FILHO
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de cinco recursos de Apelação interpostos por AUGUSTO CHAVES, ANTONIO AGUINALDO DA SILVA, ALEXANDRA B. DE FREITAS & CIA LTDA., APARECIDO FRANCISCO DA SILVA & CIA LTDA e ELIAS MENDES LEAL FILHO contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste que, nos autos da Ação Civil Pública por atos de improbidade administrativa proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (proc. n. 0002021-84.2010.8.11.0011 – Cód. 110489), julgou parcialmente procedentes os pedidos para, nos termos do art. 12, II, da Lei n. 8.429/92 condenar:

·Elias Mendes Leal Filho: (i) ao ressarcimento integral do dano, cujos valores serão apurados em sede de liquidação de sentença; (ii) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 6 anos; (iii) multa civil no valor de 15% sobre o valor do dano e (iv) proibição de contratação com Poder Público ou receber benefícios fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, pelo prazo de 5 anos;
·Augusto Chaves: (i) ao ressarcimento integral do dano, cujos valores serão apurados em sede de liquidação de sentença; (ii) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 6 anos; (iii) multa civil no valor de 15% sobre o valor do dano e (iv) proibição de contratação com Poder Público ou receber benefícios fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, pelo prazo de 5 anos;
·Antônio Aguinaldo da Silva: ao ressarcimento integral do dano, cujos valores serão apurados em sede de liquidação de sentença;
·Aparecido Francisco da Silva & Cia Ltda.: ao ressarcimento integral do dano, cujos valores serão apurados em sede de liquidação de sentença;
·Alexandra B. de Freitas & Cia Ltda.: ao ressarcimento integral do dano, cujos valores serão apurados em sede de liquidação de sentença.

AUGUSTO CHAVES, em suas razões, aduz a ausência de responsabilidade pelos atos praticados, pois, quanto ao primeiro fato (dispensa indevida de licitação), não teve qualquer participação nas compras das mercadorias e, quanto ao segundo fato (contratação de empresa para reforma da quadra poliesportiva), a despeito de figurar como Presidente da comissão de licitação, jamais desempenhou tal função de fato, porquanto os documentos eram elaborados e trazidos pelo Sr. Antonio Aguinaldo apenas para colheita de sua assinatura.
Assevera, ainda, a inexistência de prejuízo ao erário, porquanto a obra foi devidamente entregue e concluída pela empresa vencedora.
Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a ação em relação ao Recorrente.
Contrarrazões às fls. 1.828/1.837.
ANTONIO AGUINALDO DA SILVA, ALEXANDRA B. DE FREITAS & CIA LTDA. e APARECIDO FRANCISCO DA SILVA & CIA LTDA em suas respectivas razões, alegam, em síntese: (i) ausência de conluio fraudulento, estando a sentença amparada exclusivamente no depoimento isolado de Augusto Chaves; (ii) a entrega da obra pelo efetivo preço de mercado, afastando a existência de prejuízo ao erário; (ii) não comprovação de dolo ou culpa grave na conduta dos agentes, elementos necessários para a tipificação do exposto no art. 10 da Lei n. 8.429/92 e (iv) impossibilidade de condenação com embasamento em dano ao erário presumido.
Pugnam pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a ação em relação aos Recorrentes.
ELIAS MENDES LEAL FILHO, em suas razões, alega, quanto ao primeiro fato, que os produtos adquiridos através dos contratos n. 93/2003 e 94/2003 são diversos e que as compras diretas se fizeram necessárias diante da demanda extraordinária decorrente do “Projeto Xané” e da celebração de convênio celebrado com o Estado de Mato Grosso (“Gestão Única”), por meio do qual o Município assumiu a gestão da escola estadual Boa Esperança, inexistindo indícios de superfaturamento nas aquisições.
Assevera, quanto ao segundo fato, que não se demonstrou eventual participação do Requerente no alegado direcionamento da licitação, notadamente porque as empresas Aparecido Francisco da Silva & Cia Ltda. e Alexandra B. de Freitas & Cia Ltda. possuíam endereço e cadastro diverso na Prefeitura, tampouco danos ao erário, visto que a proposta vencedora representou uma economia aos cofres públicos.
Verbera a ausência dos pressupostos necessários para a incidência dos arts. 10, VIII e 12, II, ambos da Lei n. 8.429/92, diante da inexistência de dolo, culpa ou má-fé, bem como a desproporcionalidade na aplicação da pena de ressarcimento de danos ao erário a despeito da não demonstração de prejuízo ao erário.
Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a ação em relação ao Recorrente ou, subsidiariamente, para que seja afastada a pena de ressarcimento de danos ao erário.
Contrarrazões do Parquet aos quatro últimos recursos às fls. 1.928/1.939.
A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de fls. 1.947/1.949, opina pelo provimento parcial dos apelos, a fim de afastar a pena de ressarcimento ao erário.
Nas petições de fls. 1.952/1.966, 1.968/1.982 e 1.984/ 1.998, os Apelantes Aparecido Francisco da Silva & Cia Ltda., Antônio Agnaldo da Silva e Alexandra B. de Freitas & Cia Ltda., respectivamente, pleiteiam o sobrestamento do feito à luz da repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 852.475 (Tema 897).
É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL
USOU DA PALAVRA O ADVOGADO DARLÃ EBERT VARGAS, OABMT 20010-A.

P A R E C E R (ORAL)
EXMA. SRA. DRA. EUNICE HELENA RODRIGUES DE BARROS (PROCURADORA DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Ressai dos autos que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou Ação de Improbidade Administrativa contra ELIAS MENDES LEAL FILHO, Prefeito do Município de Curvelândia no ano de 2003, AUGUSTO CHAVES, Presidente da Comissão de Licitação, ANTONIO AGNALDO DA SILVA, contador do Município e as empresas TRILHA CONSTRUTORA LTDA., APARECIDO FRANCISCO DA SILVA & CIA. LTDA., ALEXANDRA B. DE FREITAS & CIA. LTDA.
Em sua exordial, o órgão ministerial narrou a existência de atos ímprobos distintos.
O primeiro, supostamente praticado por Elias Mendes Leal Filho, Augusto Chaves e Antônio Aguinaldo da Silva, consistiu no indevido fracionamento de licitação e na realização de compras diretas dos mesmos materiais licitados, com o intuito de beneficiar a empresa F. A. Pereira ME (1° fato).
Para tanto, aduziu que, após procedimento licitatório, o Município de Curvelândia, em 14 de março de 2013, celebrou dois contratos administrativos com as empresas Cunha Cintra & Cia. Ltda. (contrato n. 93/2003) e F.A. Pereira ME (contrato n. 94/2003), para a aquisição de bens da mesma natureza, quais sejam, materiais de escritório e materiais didáticos e que, inobstante, nos meses de fevereiro, abril, maio, setembro, outubro e dezembro do mesmo ano, adquiriu diretamente da empresa F.A. Pereira ME (“Papelaria Milenium”) os mesmos bens, no importe total de R$ 4.475,00.
O segundo, supostamente praticado por todos os demandados, consistiu no conluio fraudulento no âmbito do procedimento licitatório n. 527/2003, que tinha como objeto a contratação de empresa para realizar a ampliação e complementação da quadra poliesportiva do Município, visando beneficiar a empresa Aparecido Francisco da Silva & Cia Ltda. (2° fato).
Para tanto, aduziu o órgão ministerial que, convidadas três empresas para participarem do certame, Trilha Construtora Ltda., Aparecido Francisco da Silva & Cia Ltda. e Alexandra B. de Freitas & Cia Ltda., restou apurado que a última nunca pertenceu à sua representante legal, Alexandra Batista de Freitas, que desempenhou apenas o papel de “laranja”, mas sim à Aparecido Francisco da Silva, amigo de Antônio Aguinaldo da Silva.
Após a devida instrução processual, os pedidos foram julgados procedentes para, à exceção da empresa Trilha Construtora Ltda., condenar todos os requeridos na sanção de ressarcimento integral do dano, a ser apurado em sede de liquidação de sentença, bem como Elias Mendes Leal Filho e Augusto Chaves às penas de suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 6 anos, multa civil no valor de 15% sobre o valor do dano e proibição de contratação com Poder Público pelo prazo de 5 anos, o que ensejou a interposição dos presentes apelos.
De se anotar, ainda que o julgamento do RE 852475, que sedimentou a tese da imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa (Tema 897) transitou em julgado em 06/12/2019, restando prejudicado o pedido de sobrestamento formulado pelos Apelantes Aparecido Francisco da Silva & Cia Ltda., Antônio Agnaldo da Silva e Alexandra B. de Freitas & Cia Ltda.
Feitas tais considerações iniciais, passo à análise dos recursos.

·DOS RECURSOS DE ELIAS MENDES LEAL e AUGUSTO CHAVES

Analisando as razões recursais dos apelos interpostos pelo ex-alcaide e ex-Presidente da comissão de licitação, tenho que razão lhes assiste.
Deveras, compulsando os autos, verifica-se, em relação ao primeiro fato narrado na exordial, que o procedimento licitatório para aquisição de materiais de expediente (Carta Convite n. 006/2003) teve seu objeto fracionado, tendo o Município, em março de 2003, celebrado dois contratos administrativos com as empresas Cunha Cintra & Cia. Ltda. (contrato n. 93/2003) e F.A. Pereira ME (contrato n. 94/2003) para a aquisição dos bens.
Todavia, longe de tal fato indicar favorecimento da segunda, o que se observa foi a intenção da Administração em garantir a aquisição de forma mais vantajosa (menor preço) em relação a cada um dos itens licitados, de forma que cada empresa forneceu os itens para os quais apresentaram menor preço unitário, como consta do edital de resultado do certame de fl. 674
Tampouco se verifica intenção fraudulenta ou de favorecimento quando das aquisições diretas realizadas junto à empresa F.A. Pereira ME. (“Papelaria Milenium”).
Isso porque, compulsando detidamente as contratações, verifica-se que a primeira delas, tendo como objeto despesas com fotocópias, no valor de R$ 200,00, foi realizada em fevereiro de 2003, ou seja, antes do procedimento licitatório supra não podendo, assim, ser enquadrada como exemplo para seu descumprimento (fls. 476/496).
Do mesmo modo, aquela realizada no mês de maio, no valor de R$ 60,00, teve como objeto a aquisição de materiais para a Secretaria de Saúde e Promoção Social para a elaboração de cartazes e panfletos visando a divulgação de informações acerca de doenças contagiosas sazonais na comunidade de Santa Rita, hipótese distoa do contexto dos autos (fls. 438/456).
A seu turno, todas as demais aquisições (fls. 451/475, fls. 497/517; 518/538, 539/567) foram decorrentes do desenvolvimento do “Projeto Xané” (programa municipal que visava garantir a implementação dos direitos das crianças e adolescentes, eminentemente na área da Educação) e da assunção da gestão, via convênio com o Estado de Mato Grosso, da escola estadual Boa Esperança, situada no Município.
Nesse viés, não é desarrazoado considerar que, com o sensível aumento do número do quadro de alunos sob responsabilidade Municipal - mormente em se tratando de Município de pequeno porte que, à época dos fatos (2003), contava com apenas 5 anos de existência - o ente público teve de fazer frente a demandas extraordinárias para cumprir com obrigações.
Aliás, verifica-se grande parte das aquisições diretas versaram sobre materiais pedagógicos, tais como livros, dicionários, atlas, etc., os quais não estavam contemplados no procedimento licitatório realizado no primeiro trimestre.
Não obstante, todas as compras foram precedidas do devido procedimento de dispensa e parecer jurídico favorável, inexistindo indícios de má-fé ou mesmo de que os bens tenham sido adquiridos por preços superiores aos de mercado.
Por sua vez, quando ao segundo fato, não foi demonstrada eventual participação dos Apelantes no suposto conluio fraudulento visando beneficiar a empresa Aparecido Francisco da Silva & Cia Ltda., notadamente porque todas as empresas que participaram do certame apresentavam-se formalmente regulares e idôneas para tanto.
Com efeito, do ponto de vista formal, apresentavam sócios, endereço, telefone e cadastros, tanto na Prefeitura de Curvelândia quanto perante a Receita Federal, distintos.
Aliás, verifica-se que as cartas convites direcionadas às empresas Aparecido Francisco da Silva & Cia Ltda. e Alexandra B. de Freitas & Cia Ltda. foram enviadas para os respectivos endereços cadastrados, tendo sido neles recebidas e por pessoas diversas (fls. 110/111).
Nesse contexto, o fato do Ministério Público ter apurado, alguns anos depois, que a empresa Alexandra B. de Freitas & Cia Ltda. (que, diga-se de passagem, sequer venceu o certame) seria a uma empresa de “fachada”, pertencente, de fato, à Aparecido Francisco da Silva, não tem o condão de, por si só, atribuir responsabilidade ao Prefeito e ao Presidente da Comissão de Licitação à época, haja vista não ser razoável que deles se esperasse desconfiança de toda a documentação apresentada e que diligenciassem, pessoalmente, acerca da idoneidade de todos os participantes do procedimento licitatório.
De se acrescentar, ainda, que a empresa que se sagrou vencedora (Aparecido Francisco da Silva & Cia Ltda.), assim o fez por ter apresentado a proposta realmente mais vantajosa para a Administração, no valor de R$ 80.000,00), montante, inclusive, bem abaixo do valor estimado pela Prefeitura para a reforma da quadra poliesportiva (R$ 88.830,92), o que afasta a existência de danos ao erário.
Nesse diapasão, necessário consignar que a Lei de Improbidade deve ser aplicada quando configurada a má-fé, propósitos maldosos ou a desonestidade funcional por parte do agente público, haja vista que não é qualquer irregularidade praticada pelo agente público que dará lugar às punições previstas citada lei.
A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REPROVAÇÃO DE CONTAS ANUAIS PELO TCE – SUPOSTO RETARDAMENTO DE ATO DE OFÍCIO OU OMISSÃO NO DEVER DE PRESTAR CONTAS – JUSTIFICATIVAS PRESTADAS A DESTEMPO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO, ALÉM DO ELEMENTO SUBJETIVO, MÁ-FÉ OU DOLO – PRECEDENTES DO STJ – ATOS NÃO CARACTERIZADOS COMO ÍMPROBOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A jurisprudência, especialmente a do Superior Tribunal de Justiça, consolidou entendimento sobre a indispensabilidade da efetiva demonstração de enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário ou violação dos princípios que regem a atuação da Administração Pública, bem como da presença de dolo, nos casos dos artigos 9o e 11 da Lei de Improbidade Administrativa, ou, ao menos, culpa grave, quando tratar-se de modalidade tipificada no artigo 10 da Lei no. 8.429/92. O tipo descrito no art. 11, incisos II e VI, da Lei no. 8.429/92, dizem respeito, expressamente, ao retardamento indevido de ato de ofício e à falta de prestação de contas, e não à sua extemporaneidade, ou à sua rejeição por defeitos documentais, ou à aprovação com ressalvas, não se admitindo uma interpretação extensiva para impingir ao agente público sanção decorrente de conduta que o legislador não previu como ímproba. A mera ilegalidade do ato ou inabilidade do agente público que o pratica nem sempre pode ser enquadrada como improbidade administrativa. O ato ímprobo, além de ilegal, é pautado pela desonestidade, deslealdade funcional e má-fé. Precedentes do STJ. (Ap. 68353/2015, DESA. ANTONIO SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/09/2018, Publicado DJE em 26/09/2018) (destaquei)

Logo, ausente provas que indiquem a ocorrência de dolo, má-fé ou intenção fraudulenta na conduta dos Apelantes, tampouco prejuízo ao erário, não vislumbro atos ímprobos por eles praticados.

·DOS RECURSOS DE ANTONIO AGUINALDO DA SILVA, ALEXANDRA B. DE FREITAS & CIA LTDA. e APARECIDO FRANCISCO DA SILVA & CIA LTDA

A irresignação dos Recorrentes é voltada quanto ao segundo fato (reforma da quadra poliesportiva), dos quais supostamente participaram.
No ponto, especificamente quanto ao Apelante Antônio Aguinaldo da Silva, assim concluiu o julgador singular: “o réu Antônio Augusto Agnaldo concorreu para a prática do ato ímprobo não apenas por ter indicado as empresas Aparecido Francisco da Silva & Cia Ltda. e Alexandra B. de Freitas & Cia Ltda. para participarem da licitação, certamente, tendo ciência de que ambas pertenciam ao Sr. Aparecido Francisco, porquanto residia em São José dos Quatro Marcos em outros tempos, tendo, inclusive, trabalhado para aquele Município, mas também pela sua atuação durante os certames, que extrapola, em muito, as atribuições do Contador do Município, exercendo uma verdadeira presidência fática da Comissão de Licitação, organizando todos os documentos, selecionando “a dedo” as empresas participantes da licitação, para que o Presidente “de direito”, o réu Augusto Chaves, unicamente ratificasse os seus atos.”
Tal convencimento foi formado a partir das declarações do corréu Augusto Chaves, que, tanto na perante o Parquet quanto em juízo, afirmou que figurava como presidente da comissão de licitação apenas pro forma, pois todo o procedimento era conduzido por Antônio Aguinaldo, que possuía experiência por já ter trabalhado anteriormente na área para o Município de São José dos Quatro Marcos, o qual lhe apresentava os documentos já prontos, apenas para colheita de sua assinatura, e daquelas prestadas por Elias Mendes Leal Filho na fase inquisitiva, quando declarou acreditar que as empresas (Alexandra B. de Freitas & Cia Ltda. e Aparecido Francisco da Silva & Cia Ltda.) tivessem sido indicadas por Antônio Aguinaldo, que residia em São José dos Quatro Marcos.
Em que pese tal entendimento, tenho que ele não é o bastante para amparar uma condenação pela prática de improbidade administrativa.
Isso porque, as declarações de Augusto Chaves encontram-se em sentido oposto àquelas prestadas Antônio Aguinaldo, sendo “a palavra de um contra a do outro”. Aliás, anoto que a versão de Augusto Chaves, como consignado na própria sentença encontra-se isolada do depoimento pessoal prestado pelos demais corréus em juízo, que negaram qualquer conhecimento das ilegalidades.
Outrossim, o fato de Antônio Aguinaldo ter residido e trabalhado em São José dos Quatro Marcos em outros tempos não autoriza concluir que tenha conhecimento acerca da real situação das empresas ou intenção de beneficiar seu proprietário.
Destarte, à mingua de prova robusta de participação no ilícito, mas apenas de meros indícios e presunções, não há como prosperar, quanto a ele, a condenação pela prática de improbidade administrativa.
Destarte, como acima indicado, não foi demonstrada a existência de danos ao erário a serem ressarcidos.
Ora, a obra não apenas foi efetivamente realizada e entregue, como o foi pela empresa que apresentou a melhor proposta, no valor de R$ 80.000,00, proposta esta, inclusive, muito menor do que o valor estimado pela Prefeitura para a reforma da quadra poliesportiva, qual seja, de R$ 88.830,92.
Anoto que o caso em tela não versa sobre dispensa indevida de licitação, hipótese em que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a ocorrência de dano é presumido (in re ipsa).
Portanto, em consonância, no ponto, com o parecer ministerial, tenho que a aplicação da pena de ressarcimento ao erário no caso concreto deve ser afastada.
Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO - HABILITAÇÃO DE UMA ÚNICA EMPRESA LICITANTE - RESTRIÇÃO DA COMPETITIVIDADE DA LICITAÇÃO – NÃO VERIFICADA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NÃO CARACTERIZADA - ELEMENTO SUBJETIVO AUSENTE – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme disposto no artigo 11 da Lei no 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições. Da mesma forma, como estabelece o inciso I do referido artigo, a prática de ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência. 2. O dolo e o prejuízo ao erário não se presumem ou se constatam por indícios, existindo necessidade de restar comprovado por prova inequívoca, razão pela qual, no caso concreto, não restou caracterizada conduta que enseje a responsabilização e condenação dos Apelados. 3. Competia à parte autora demonstrar que o réu incorreu nas hipóteses previstas na Lei 8.429/92, ocasionando efetivos danos ao erário municipal. Não o tendo feito, afasta-se a pretensa condenação com base no art. 10, da Lei 8.429/92, e, por suposto, nas sanções previstas no art. 12, I, e II da mesma Lei. 4. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 0009721-96.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2021, Publicado no DJE 16/06/2021) (destaquei)

Ante todo o exposto, DOU PROVIMENTO aos recursos interpostos por para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
É como voto.
.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1o Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM OS RECURSOS DE AUGUSTO CHAVES, ANTONIO AGNALDO DA SILVA, ELIAS MENDES LEAL FILHO E OUTROS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 25 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR